Tribunal: CARF
Processo: 13784.720168/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13784.720168/2018-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.472 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
LUCIA DA MOTTA E SILVA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para o gozo da isenção do imposto de renda sobre rendimentos recebidos por
portadores de moléstia grave, devem ser comprovados, cumulativamente (i)
que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii)
que forma recebidos por portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.
Comprovado o atendimento dos requisitos legais por meio de documentos
idôneos, os rendimentos recebidos a partir da data constante no laudo são
isentos do imposto de renda.
DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS EM FASE RECURSAL.
PROCEDÊNCIA.
Com fundamento no princípio da verdade material e sendo interesse do Estado
a promoção da justiça, devem ser admitidos os comprovantes idôneos
apresentados, ainda que em fase recursal, que comprovem a veracidade da
informação prestada na Declaração de Ajuste Anual relativa à doença grave.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13784.720168/2018-44
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.472 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720168/2018-44

Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2016, ano-calendário de 2015, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis do trabalho com ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor
de R$ 33.622,62, conforme notificação de lançamento às e-fls. 22 a 25.
A contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em resumo, que os
rendimentos referem-se a pensão por morte recebida por seu filho dependente incapaz, por isso
isentos do imposto de renda.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação sob o argumento de que (e-fls. 54)
“No entanto, não restou devidamente comprovada, nos autos, a moléstia grave do filho incapaz,
por meio de laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, nos termos da legislação.”
Recurso Voluntário
Conforme consta do recurso voluntário (e-fls. 69), a contribuinte foi cientificada
da decisão de piso em 8/11/2018 e, inconformada, apresentou tempestivamente o presente
recurso voluntário (e-fls. 69 a 77), no qual requer, em resumo, o acolhimento das provas juntadas
aos autos em fase recursal, que comprovam ser o dependente recebedor da pensão acometido de
doença grave prevista em lei, sendo a ele concedido o benefício da isenção, alegando ainda que a
retificação da DIRF pela fonte pagadora (Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro) evidencia o
reconhecimento do equívoco quanto à natureza dos proventos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
Considero que o recurso é tempestivo e que atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno dos rendimentos considerados omitidos, recebidos pelo
dependente a título de pensão por morte, no valor de R$ 33.622,62, os quais alega a contribuinte
serem isentos do IRPF por ser o dependente, Vitor da Motta Rio Branco, portador de moléstia
grave, qual seja, alienação mental (Síndrome de Down).
O lançamento foi mantido pelo fato de não estar comprovado nos autos a moléstia
grave do filho incapaz, por meio de laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, nos termos da legislação.
A pretensão recursal merece prosperar, uma vez que a contribuinte se
desincumbiu do ônus que lhe competia, pois em fase recursal juntou aos autos cópia da sentença
judicial (e-fls. 81) que reconhece ser Vitor da Motta Rio Branco, dependente da contribuinte e
titular dos rendimentos considerados omitidos, portador de Retardo Mental em decorrência de
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.472 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720168/2018-44

Síndrome de Down, tendo sido decretada sua interdição e nomeada Lucia da Motta e Silva
Ribeiro, a contribuinte, como sua representante. Juntou ainda atestados médicos emitidos por
médicos vinculados à rede pública de atendimento à saúde, que atestam a existência da doença,
que está relacionada no rol previsto no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, ou seja:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
...
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
Pelo princípio da verdade material e considerando ser interesse do Estado
promover a justiça, a documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que é titular o
contribuinte, ainda que apresentada a destempo, deve ser admitida e a autoridade deve dela se
utilizar. No caso concreto, a documentação apresentada demonstra a verdade real dos fatos e
comprova a veracidade da informação prestada na Declaração de Ajuste Anual relativa à doença
grave, de forma que o recurso merece ser provido.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital